Tribunal: TJES
Processo: 5019617-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019617-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMAOS PIANNA LTDA

AGRAVADO: ANA DA SILVA BRANDAO e outros (5)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5019617-22.2024.8.08.0000

EMBTE
:
IRMÃOS PIANNA LTDA

EMBDO
S
:
ANA DA SILVA BRANDÃO E OUTROS

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 490 DO STF E TEMA 821 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, mantendo critérios de atualização de pensão mensal decorrente de ato ilícito, fixada em favor de ANA DA SILVA BRANDÃO e outros. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, alegando violação ao princípio da fidelidade ao título executivo, por entender que a pensão foi fixada em valor nominal e não vinculada ao salário-mínimo, bem como aponta inconstitucionalidade da indexação ao salário-mínimo (CF/1988, art. 7º, IV) e suposta sobreposição de índices. Defende, ainda, que, após o Código Civil de 2002, deveria incidir exclusivamente a taxa SELIC, conforme entendimento do STJ no REsp repetitivo nº 1.795.982-SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto (i) à possibilidade de interpretação do título executivo para definir o critério de atualização da pensão indenizatória; e (ii) à fixação dos critérios de juros moratórios e correção monetária aplicáveis à indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite que o magistrado interprete o título executivo judicial no cumprimento de sentença para definir seu alcance quando houver omissão quanto ao critério de atualização, sem que isso configure violação à coisa julgada.

A Súmula 490 do STF autoriza o cálculo de pensão indenizatória decorrente de ato ilícito com base no salário-mínimo vigente à época da sentença, com reajuste conforme suas variações posteriores.

O STF reconhece a recepção desse entendimento pela Constituição de 1988 no Tema 821 da Repercussão Geral, afastando a alegação de ofensa ao art. 7º, IV, da CF/1988.

Em responsabilidade civil extracontratual ocorrida antes da vigência do Código Civil de 2002, aplicam-se juros moratórios de 0,5% ao mês até 10.01.2003, com fundamento no art. 1.062 do CC/1916, e, posteriormente, 1% ao mês até a data do arbitramento, incidindo, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC.

Embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida, conforme orientação consolidada do STJ.

A discordância da parte com a conclusão adotada pelo acórdão não caracteriza vício do julgado nem autoriza o reexame do mérito por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O magistrado pode interpretar o título executivo judicial no cumprimento de sentença para definir o critério de atualização de obrigação quando a decisão exequenda for omissa, sem violação à coisa julgada.

A pensão indenizatória decorrente de ato ilícito pode ser calculada com base no salário-mínimo vigente à época da sentença e reajustada conforme suas variações posteriores, conforme Súmula 490 do STF e Tema 821 da repercussão geral.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, IV; CC/1916, art. 1.062.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 490; STF, Tema 821 da Repercussão Geral; STJ, REsp nº 1.795.982/SP (repetitivo); STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5019617-22.2024.8.08.0000

EMBTE
:
IRMÃOS PIANNA LTDA

EMBDO
S
:
ANA DA SILVA BRANDÃO E OUTROS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
IRMÃOS PIANNA LTDA.
em face do Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeira instância, a qual acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença formulada nos autos em que contende com
ANA DA SILVA BRANDÃO E OUTROS.

Nas suas razões, em apertada síntese, alega a embargante a existência de omissões e contradições no julgado, sustentando que houve violação ao princípio da fidelidade ao título executivo, uma vez que a sentença transitada em julgado fixou a pensão mensal em valor nominal e não em salários-mínimos.

Aduz, ainda, a inconstitucionalidade da vinculação do reajuste da pensão ao salário-mínimo, conforme vedação prevista no art. 7º, IV, da CF/88, bem como a ocorrência de sobreposição de fatores de indexação.

Defende, outrossim, contradição quanto aos critérios de correção monetária e juros, argumentando que, após a vigência do Código Civil de 2002, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC de forma simples para as indenizações por danos morais e materiais, em observância ao entendimento firmado pelo STJ no REsp Repetitivo nº 1.795.982-SP.

Adianto que sem razão a embargante, porquanto assentado no acórdão que,
a despeito da omissão na sentença e no acórdão exequendo quanto ao seu critério de atualização
da
pensão decorrente de ato ilícito,
a
jurisprudência do STJ admite que o magistrado interprete o título executivo judicial no cumprimento de sentença, para definir seu alcance, sem que isso configure ofensa à coisa julgada.

A
demais, endossou-se
que a Súmula 490 do STF autoriza o cálculo da pensão indenizatória por ato ilícito com base no salário-mínimo vigente à época da sentença e reajustada conforme suas variações posteriores, entendimento, inclusive, que foi recepcionado pela Constituição de 1988, conforme Tema 821 da Repercussão Geral do STF.

Outrossim, definiu-se que, considerando tratar-se de responsabilidade extracontratual ocorrida em 1997, aplicar-se- iam os juros moratórios de 0,5% ao mês até 10.01.2003, com base no art. 1.062 do CC/1916 e; posteriormente, 1% ao mês até o arbitramento (21.08.2009), e, a partir daí, exclusivamente a Taxa Selic.

Assim, o objetivo d
os
embargante
s

não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
s
Embargante
s
mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao
s
recurso
s
, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.